Tribunal: TJMT
Processo: 1000767-47.2021.8.11.0052
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000767-47.2021.8.11.0052
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CLAUDEMIR CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 034.288.111-60 (RECORRENTE), JOSE AECIO PIRES SALOME - CPF: 241.118.481-68 (ADVOGADO), CRISTIANO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 046.452.061-41 (ASSISTENTE), LUI THIERRY ZANOL BENDLER DE PAULA - CPF: 703.713.641-75 (ASSISTENTE), PERCINA LOPES CARDOSO SANTOS - CPF: 840.416.769-91 (VÍTIMA), JOSE DA FONSECA SANTOS - CPF: 258.217.419-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA ASCENDENTES (CP, ART. 121, § 2o, I E IV, C/C ART. 61, II, 'E' E 'H'). SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RECURSO DEFENSIVO.
TESE PRINCIPAL DE IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E FRAGILIDADE DOS INDÍCIOS DE AUTORIA.
DESCABIMENTO. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS AUTORAIS SUFICIENTES EXTRAÍDOS DAS PROVAS PERICIAIS, TESTEMUNHAIS E DAS CONTRADIÇÕES NO DEPOIMENTO DO RÉU.
TESE SUBSIDIÁRIA DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS.
INVIABILIDADE. QUALIFICADORAS QUE NÃO SE MOSTRAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE APONTAM PARA POSSÍVEL MÓVEL FINANCEIRO E ATAQUE DE SURPRESA. APRECIAÇÃO QUE COMPETE AO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão que pronunciou o recorrente pela suposta prática de duplo homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, seus genitores. O recorrente pleiteia a reforma da sentença para ser impronunciado, sob a alegação de fragilidade probatória quanto à autoria. Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras.

II. Questões em discussão:

2. As questões em discussão consistem em saber se: (I) os indícios de autoria delitiva são suficientes para manter a decisão de pronúncia; e (II) as qualificadoras do motivo torpe e do uso de recurso que dificultou a defesa das vítimas são manifestamente improcedentes a ponto de serem decotadas nesta fase processual.

III. Razões de decidir:

3. Para a pronúncia, que encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, basta a prova da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, conforme o art. 413 do Código de Processo Penal. No caso, há indícios que recaem sobre o recorrente, extraídos das contradições em seu depoimento extrajudicial, da sua reação apática e fria após os fatos, da possível motivação financeira e dos laudos periciais que sugerem que a cena do crime foi alterada para simular um homicídio seguido de suicídio.

As qualificadoras só podem ser excluídas da pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes. Havendo indícios de que a motivação do crime foi de natureza patrimonial e de que as vítimas foram surpreendidas, sendo atacadas pelo próprio filho dentro de casa e sem chance de defesa, as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa devem ser mantidas para apreciação pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

IV. Dispositivo e tese:

5. RECURSO DESPROVIDO.

Teses de julgamento:

"1. A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente para sua prolação a comprovação da materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria."

"2. As qualificadoras de um crime doloso contra a vida só podem ser afastadas na fase de pronúncia quando se mostrarem manifestamente improcedentes e descabidas, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri."

"3. Havendo indícios de que o crime foi praticado por interesse de natureza patrimonial e mediante surpresa que impossibilitou a reação das vítimas, devem ser mantidas as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa para análise pelo Conselho de Sentença."

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 121, § 2o, I e IV; art. 61, II, "e" e "h". CPP, art. 413.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1926967/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021.

STJ,
AgRg
no
AREsp
: 1150203 PE 2017/0211352-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, T5 - QUINTA TURMA, j. 10/04/2018,
DJe
20/04/2018.

TJMT, Enunciado Orientativo n.o 2, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
CLAUDEMIR CARDOSO DOS SANTOS
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, que o
pronunciou
pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, I (motivo torpe) e IV (mediante recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c o artigo 61, inciso II, alíneas “e” e “h”, do Código Penal, por duas vezes, determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais, o recorrente pugna pela sua
impronúncia
, sob o argumento de que as provas produzidas são frágeis e inconsistentes para comprovar a autoria delitiva, alegando que a acusação se baseia em meras suposições.

Subsidiariamente, requer o
afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa das vítimas
, por entender que não restaram demonstradas nos autos.

Em contrarrazões, o Ministério Público pediu o
desprovimento
do recurso defensivo (id. 272099912).

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular manteve na íntegra o
“decisum”
objurgado, conforme se observa no Id. 272099913.

A
Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (id. 276376894).

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Infere-se da peça acusatória que:

“
(...)
no dia 30/11/2015, em residência particular localizada no Sítio Estância Fonseca, zona rural de Salto do Céu/MT, CLAUDEMIR CARDOSO DOS SANTOS, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo com “animus necandi”, matou seus genitores José da Fonseca Santos e
Percina
Lopes Cardoso mediante disparos de arma de fogo (conforme faz prova a certidão de óbito de fls. 122 e 123 do IP e demais laudos).

As infrações penais foram cometidas por motivo torpe consistente em discussões de somenos importância existentes entre o denunciado e seus genitores, as quais culminaram com o crime.

Além disto, os crimes foram cometidos através de recursos que dificultaram a defesa das vítimas, já que (i) os disparos foram realizados por pessoa de sua confiança (filho, dentro da própria residência familiar); (
ii
) atingiram-nas em posições/regiões do corpo que demonstram que estas não poderiam esboçar reação; e (
iii
) inexistem sinais de luta corporal ou briga no local do crime.
” (Sic
–
id. 272099504
)

Ao final da primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, o magistrado singular pronunciou Claudemir Cardoso dos Santos pela prática do crime previsto no artigo 121, §

2o, incisos I e IV, c/c artigo 61, inciso II, alíneas “e” e “h”, todos do Código Penal.

O art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal, enuncia que para a pronúncia basta que o magistrado se
convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação no delito
.

Analisando os autos temos que,
a
materialidade

está
devidamente comprovada n
o
Boletim de ocorrência ao ID 272099505, págs. 4/5.
Termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório ao ID
272099505
, págs. 13/16, ID
272099505
, págs. 102 a 112.
Termos de depoimento aos ID
272099505
, págs. 21 a 63.
Relatório de investigação ao ID
272099505
, págs. 68 a 82.
Laudo Pericial do local do crime N° 400.2.06.2016.001901-01- ID
272099507
, págs. 34 a 98.
Laudo de exame de corpo de delito - perícia em mortos n° do laudo 2015/192/ML - CÁCERES/MT. - ID
272099506
págs. 54/72.
Laudo Pericial N. 01.9067.2.2016.84911-01 - Protocolo N° 85294/2016 - Exame De Insanidade Mental – ID
272099507
, págs. 123/131.
Auto de Reprodução Simulada dos Fatos – ID
272099507
- págs. 143/150.
Relatório Final - Quebra De Sigilo De Dados Telefônico - ID
272099507
, págs. 156 – 176.
Laudo Pericial NU 2.3.2018.33171-01 – ID
272099509
págs. 121 – 145.
Anexo sigiloso de interceptação telefônica - ID
272099510

e pelos depoimentos colhidos ao longo de toda a instrução criminal.

Os indícios suficientes de autoria delitiva
, aptos à admissibilidade da acusação, com encaminhamento
d
o
recorrente

a
julgamento pelo Tribunal do Júri, são demonstrados pela prova oral produzida ao longo da instrução probatória.

Em juízo,
Claudemir
permaneceu em silêncio, mas a
versão apresentada pelo recorrente em sede policial,
m
ostra-se, ao que parece, incompatível com as provas testemunhais e periciais.

Na delegacia de polícia, o
recorrente afirmou que esteve na propriedade rural de seus pais e,
mesmo permanecendo no local por cerca de quarenta minutos
,
"não sentiu nenhum odor estranho no local"
. Tal narrativa é diretamente confrontada pelos depoimentos uníssonos dos agentes públicos que atenderam à ocorrência.

O Investigador de
Polícia Civil

Erasmo Mateus da Silva
declarou que,
"ao atravessar a porteira da propriedade, já era perceptível um forte odor proveniente da casa, causado pelos corpos em avançado estado de decomposição
"
,
percepção corroborada pelo
Investigador Edilson Lucas Candido
, que descreveu que
"o odor e as moscas eram intensos e muito difícil alguém não perceber"
. Essa aparente contradição sugere, ao menos para fins de pronúncia, que a versão do réu carece de verossimilhança.

Soma-se a isso o fato de que o recorrente alegou ter encontrado a casa trancada e que tentou
"abrir uma janela da frente, mas não conseguiu"
.
No entanto, o
Policial Militar Wagner de Souza Silva
relatou que, ao chegarem ao local,
"notaram uma janela de correr. Forçando levemente a janela, conseguiram abri-la e, nesse momento, o policial Wagner avistou o corpo de uma mulher no chão"
.

A perícia técnica, por sua vez,
confirmou
que
"as duas folhas móveis da janela da sala estavam abertas, sendo possível visualizar de fora para dentro da casa,
inclusive visualizar a
vítima

1"
.

A
aparente omissão
do recorrente em notar ou relatar tal fato, que foi o ponto de partida para a descoberta dos corpos pelos policiais, constitui mais um elemento indiciário a ser apreciado pelo Conselho de Sentença.

A postura do recorrente após a descoberta dos corpos de seus genitores foi consistentemente descrita como, em tese, incomum.

O
Policial Militar Wagner de Souza Silva
narrou que
"Claudemir se manteve extremamente calmo, sem demonstrar surpresa ou nervosismo, o que chamou a atenção da equipe"
.

O
Policial Militar Adilson
também destacou
"a falta de sensibilidade/emoção deste menino
"
,
e a
Policial Civil Jéssica
Manea
Alves da Cruz
descreveu o contato com o réu como
"frio e apático"
.

Essa reação, considerada atípica diante da brutalidade dos fatos, foi corroborada pelo
amigo
Lui
Tierry
Bendler
de Paula
, que afirmou ter
"ficado chocado com a calma de Claudemir ao relatar o ocorrido
"
,
dizendo que ele
"contou o que havia acontecido de forma fria, o que lhe causou estranheza"
.

O Delegado
Carlos Augusto do Prado Bock
concluiu que a motivação estaria relacionada
"à busca por autonomia e ao controle financeiro sobre o patrimônio dos pais"
. Essa linha de investigação
, aparentemente,

encontra eco no depoimento da informante
Maria Benedita de Oliveira Godoi
, sobrinha da vítima, que relatou um episódio ocorrido pouco tempo antes dos fatos, no qual a vítima
Percina

"conf
idenciou
que deu o cartão pra ele [réu] sacar o dinheiro e pagar as contas"
, o que teria gerado grande revolta na vítima José.

A mesma testemunha afirmou que
"o pai era muito bruto com ele a mãe passava a mão na cabeça pegava dinheiro"
. Tais relatos, somados à informação de que o recorrente não trabalhava e era sustentado pelos pais, sugerem, em tese, a existência de um conflito familiar latente de fundo financeiro, o que é suficiente para submeter a análise da qualificadora ao corpo de jurados.

Por fim, a própria cena do crime, conforme descrita pela perícia e pelos policiais, ao que tudo indica, afasta, em um juízo preliminar, a hipótese de homicídio seguido de suicídio e reforça os indícios contra o réu.

O
Delegado Bock
detalhou que a vítima José Branquinho
"apresentava dois disparos na cabeça, impossíveis de serem realizados por ele próprio devido à posição e alcance dos tiros"
, e que a arma estava em sua mão direita, enquanto as perfurações estavam do lado esquerdo da
cabeça,
levando à conclusão de que
"a cena do crime foi montada e tinha dois homicídios"
.

A ausência de sinais de arrombamento e o fato de a arma utilizada ser da própria vítima, cujo paradeiro era de conhecimento do recorrente, são circunstâncias que, em tese, restringem o universo de possíveis autores a alguém com livre acesso à residência e à confiança das vítimas.

Nesse contexto, verifica-se a existência de elementos suficientes para a admissibilidade da acusação.

Nesta fase processual, cabe apenas verificar a existência de indícios mínimos que sustentem a decisão de submeter os acusados a julgamento pelo Tribunal do Júri. Assim sendo, não se exige comprovação plena ou juízo de certeza acerca da autoria ou das circunstâncias do crime, mas tão somente elementos suficientes para que a matéria seja submetida à apreciação dos jurados, juízes naturais da causa nos crimes dolosos contra a vida.

Dessa forma, concluo que há indícios suficientes da autoria atribuída ao recorrente em relação ao crime que
lhe
foi imputado, o que torna inviável
o acolhimento da tese de impronúncia. Assim,
o recorrente
deve ser
submetido
a julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Registre-se que
, na fase da pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exige inequívoca prova da autoria,
ou que se comprove, cabalmente o
elemento subjetivo do injusto, como é necessário para embasar um decreto condenatório.

A propósito,
cito a
jurisprudência do Superior Tribunal
d
e Justiça
sobre o tema
:

“
[...] A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória
[...]
”
(
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1926967/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021)

Portanto, em atenção ao disposto no artigo 413,
caput
, do Código de Processo Penal, cumpre submeter
o
s
recorrente
s
a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria, cabendo aos jurados analisar as teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento.

Ademais, com relação ao
pedido de exclusão das qualificadoras
do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima
,
a jurisprudência é clara no sentido de que só podem ser excluídas da sentença de pronúncia, quando manifestamente improcedentes e de todo descabidas, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri. Quando houver a mínima possibilidade da ocorrência das qualificadoras combatidas, sua eventual exclusão só poderá ser feita pelo juízo natural.

Veja-se o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, aplicável ao caso em pauta:

“Em respeito ao princípio do juiz natural,
somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas
, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte...” (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1150203 PE 2017/0211352-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/04/2018)

No mesmo sentido, foi firmando o Enunciado Orientativo n.o 2, da Turma de Câmeras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça que dispõe:
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

Logo, somente é permitido o decote de qualificadoras quando essas se mostrarem totalmente improcedentes, no caso concreto.

In
casu
, o conjunto probatório produzido é suficiente para indicar a possibilidade de incidência da qualificadora

do motivo torpe
, porquanto, existem indícios de que o crime teria sido praticado em razão,
a
parentemente
,
de interesse
de natureza patrimonial
, de modo que, a meu ver, deve ser mantida a qualificadora em questão, em face da possibilidade de sua ocorrência, na espécie.

Da mesma forma, no que tange à
qualificadora de recurso que impossibilitou a defesa da vítima
, observa-se que os elementos coligidos durante a instrução criminal, também, são suficientes para indicar a possibilidade de incidência da qualificadora, isso porque, de acordo com as circunstâncias apuradas,

n
ão foram identificados sinais de luta no local do crime ou nos corpos das vítimas, o que sugere que o autor conseguiu se aproximar das vítimas sem gerar alarme ou resistência
, sem lhe oferecer qualquer chance de reação defensiva, devendo, portanto, ser mantida a referida qualificadora.

Com essas considerações, em consonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
CONHEÇO
do recurso aviado pela Defesa do
réu

CLAUDEMIR CARDOSO DOS SANTOS

e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025